Tribunal: TCU
Processo: 041.325/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 688/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.325/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arilda Batista Mendes Santos (XXX.629.981-XX); Dilcineia de Jesus Souza (XXX.403.206-XX); Geralda Aparecida de Oliveira (XXX.540.916-XX); Jose Paulino Menezes Filho (XXX.327.816-XX); Leia Lucia Vieira de Carvalho (XXX.348.506-XX); Maria Katia Batista (XXX.789.406-XX); Nancy do Nascimento (XXX.451.916-XX); Osvaldo da Conceicao Costa (XXX.474.766-XX); Walquiria Nacif Goncalves (XXX.299.336-XX); Wanesca Alvarenga Daibert Pinto (XXX.629.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.